Tribunal: STF
Processo: RE 79548
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
TRANSMISSAO IMOBILIARIA. PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS IMPOSTOS.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SERVENTUARIO QUE OS RECEBEU, COM
AUTORIZAÇÃO LEGAL, DANDO QUITAÇÃO, DEIXANDO DE RECOLHE-LOS, E NÃO
DOS CONTRIBUINTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 135 E 137 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A
MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.